Tribunal: TJMT
Processo: 1029979-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029979-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO CASTANON GALEANO - CPF: 018.303.361-26 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.970.887/0001-02 (APELANTE), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (APELANTE), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO), FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.970.887/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO QUE SEREFE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

REPARAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por transportadora aérea internacional contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de avaria em equipamento transportado para calibração nos Estados Unidos.

2. A sentença aplicou a Convenção de Montreal para os danos materiais, afastando a limitação indenizatória quanto aos danos extrapatrimoniais, nos termos do Tema 210 do STF, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade da transportadora deve ser limitada pelos parâmetros da Convenção de Montreal ou se deve ser aplicada a reparação integral conforme o Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram demonstrados os danos materiais, morais e lucros cessantes, justificando a condenação imposta.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF (Tema 210) e do STJ reconhece que a Convenção de Montreal prevalece sobre o CDC apenas quanto à indenização por danos materiais, não se aplicando a limitações para reparação de danos morais e lucros cessantes.

5. A transportadora não comprovou excludentes de responsabilidade previstas na Convenção de Montreal, sendo inequívoca a ocorrência do dano sob sua custódia.

6. O dano moral decorre da impossibilidade de uso do equipamento essencial para a atividade profissional do recorrido, gerando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7. Os lucros cessantes, correspondentes aos custos da locação de equipamento substituto, devem ser ressarcidos, conforme o princípio da reparação integral do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A Convenção de Montreal limita a indenização apenas quanto a danos materiais, não afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor para reparação de danos morais e lucros cessantes. 2. A responsabilidade da transportadora por avaria na carga é objetiva, salvo prova de excludentes específicas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CC, arts. 402 e 944; CPC, arts. 509, II, e 511; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal), art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 210); STJ, REsp 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.863.697/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Federal Express Corporation contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, cumulada com pedido de lucros cessantes, ajuizada por Diego Castanon Galeano.

O autor, proprietário da empresa SEPRORAD - Radioproteção e Física Médica, contratou a FedEx para transporte de um equipamento destinado à calibração nos Estados Unidos. Após o despacho, a remessa não foi liberada pela aduana brasileira por suposta falta de documentação, motivo pelo qual foi devolvida ao remetente. Ao receber o equipamento de volta, o autor constatou danos na embalagem e no próprio aparelho, o que motivou o ajuizamento da ação.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da transportadora e a condenou ao pagamento de R$ 64.896,54 a título de danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a FedEx sustenta, em síntese: (i) que o equipamento já apresentava avarias antes do transporte, sendo encaminhado ao exterior para conserto, e não apenas para calibração; (ii) que a embalagem utilizada pelo remetente era inadequada ao transporte aéreo; (iii) que a responsabilidade pelo acondicionamento adequado da carga é do remetente, conforme previsto na Convenção de Montreal; (iv) que eventual indenização deve observar os limites indenizatórios previstos em tratados internacionais; (v) que não restou configurado dano moral passível de reparação; e (vi) que os lucros cessantes não foram comprovados.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 256393735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na responsabilidade da transportadora aérea pelo dano causado a equipamento remetido para calibração no exterior, que retornou ao remetente com avarias, ensejando pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Enquanto a parte apelante sustenta a aplicabilidade da Convenção de Montreal para limitar sua responsabilidade e nega ter dado causa ao evento danoso, o autor defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a caracterização do dano como resultado direto da falha na prestação do serviço.

I – Da aplicação da convenção de Montreal versus Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da Convenção de Montreal, prevista no Decreto no 5.910/2006, a qual regula a responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte internacional de cargas. Argumenta que essa norma deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), limitando sua responsabilidade quanto à reparação dos danos materiais e excluindo a possibilidade de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Neste particular, a sentença reconheceu a aplicação da Convenção de Montreal apenas para os danos materiais, conforme o Tema 210 do STF, que assegura a prevalência dos tratados internacionais sobre o CDC, exceto quanto aos danos extrapatrimoniais. Assim, afastou a limitação indenizatória para danos morais e lucros cessantes, aplicando o CDC para garantir a reparação integral ao autor.

De fato, em análise ao Tema 210 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 636.331/RJ, fixou a seguinte tese jurídica:
“Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”

Contudo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC restringe-se exclusivamente aos danos materiais, não abrangendo os danos morais e lucros cessantes. Este entendimento foi firmado no REsp 1.842.066/RS, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, conforme se observa:

“[...]

2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.”

(STJ - REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Tal orientação foi reafirmada recentemente pelo ST nos autos do AgInt no REsp 1.863.697/RS, de 26/09/2022, cujo acordão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

1. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ."

(STJ - AgInt no REsp 1863697/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2022, DJe 29/09/2022)

A explicação para essa diferenciação de tratamento encontra-se na própria construção histórica e natureza da Convenção de Montreal. Como bem esclarecido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE no 636.331/RJ (
leading case
do Tema 210):

“A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar 'declaração especial' do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.”

No mesmo sentido, complementou o Ministro Ricardo Lewandowski:

“A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação aos danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal.”

Esta compreensão se justifica por duas razões fundamentais: primeiro, a Convenção de Montreal representa uma mera atualização da Convenção de Varsóvia de 1929, época em que sequer se cogitava de indenização por danos morais; segundo, as próprias características do regime de indenização previsto na Convenção, que vincula os limites indenizatórios ao peso da bagagem transportada ou ao valor declarado quando do despacho, evidenciam sua aplicabilidade exclusiva aos danos de natureza material.

Portanto, a sentença recorrida acertadamente aplicou a Convenção de Montreal apenas para a reparação dos danos materiais decorrentes da avaria do equipamento, enquanto manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a análise dos pedidos de danos morais e lucros cessante.

II – Da Responsabilidade pelo dano ao equipamento

A apelante sustenta que não seria responsável pelos danos causados ao equipamento de calibração da parte apelada, argumentando que o produto já apresentava avarias antes do transporte e que teria sido enviado para conserto no exterior, e não apenas para calibração. Alega ainda que a embalagem utilizada pelo remetente era inadequada para o transporte aéreo.

A base normativa para a análise da responsabilidade da transportadora aérea internacional encontra-se no artigo 18 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), que dispõe:

Artigo 18 – Dano à Carga

1. O transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o transporte aéreo.

2. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que prove que a destruição ou perda ou avaria da carga se deve a um ou mais dos seguintes fatos:

a) natureza da carga, ou um defeito ou um vício próprio da mesma;

b) embalagem defeituosa da carga, realizada por uma pessoa que não seja o transportador ou algum de seus prepostos;

c) ato de guerra ou conflito armado;

d) ato de autoridade pública executado em relação com a entrada, a saída ou o trânsito da carga.

Da análise do dispositivo legal, extrai-se que a responsabilidade do transportador pelos danos à carga é objetiva, sendo-lhe facultado afastar tal responsabilidade apenas nas hipóteses taxativamente previstas nas alíneas do item 2 do artigo 18. Entre essas hipóteses, encontra-se a existência de defeito ou vício preexistente da carga ou embalagem defeituosa realizada por pessoa distinta do transportador ou seus prepostos.

No caso em tela, a instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, que a embalagem do equipamento foi realizada por pessoa vinculada à própria transportadora, conforme depoimento da testemunha Dayane Cristina dos Santos Barbosa, preposta da empresa POSTNET que realiza os despachos, que confirmou expressamente tal fato durante a audiência de instrução (entre os 2min a 2min e 19s, do arquivo de áudio e vídeo no id. 142679074 de origem). Ademais, a mesma testemunha afirmou categoricamente que a embalagem preta (maleta) estava em condições normais quando recebida para transporte, sem qualquer amassado ou avaria visível.

Essas declarações, aliadas ao vídeo apresentado pelo apelado junto à inicial (id. 256392832), que registra a abertura da embalagem após o retorno do produto, evidenciam que os danos à caixa de transporte (que inclusive apresentava-se rasgada) e ao equipamento ocorreram durante o período em que esteve sob a custódia da transportadora aérea.

Cabe observar que, sem contrariar as disposições da Convenção de Montreal, o ordenamento jurídico brasileiro reforça a responsabilidade da transportadora pelo zelo da carga durante o transporte.

O Código Civil, em seu artigo 749, estabelece que
“o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”
, impondo à transportadora o dever de zelar pela integridade da carga durante todo o transporte.

A transportadora tem o dever de não aceitar o transporte de mercadoria mal acondicionada ou com embalagem notoriamente inadequada, devendo advertir o remetente sobre falhas evidentes ou grosseiras. Essa obrigação encontra fundamento no próprio Código Civil, que em seu artigo 750 dispõe:
“A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

No caso em análise, a apelante não apenas deixou de recusar o transporte ou exigir embalagem diferente, como também não fez qualquer ressalva no conhecimento de transporte acerca de eventual inadequação da embalagem.

O despacho e embalo do bem foram realizados por preposto da própria apelante, o que, por si só, já afastaria a aplicação da excludente prevista no artigo 18, item 2, alínea "b", da Convenção de Montreal, que se refere expressamente à
“embalagem defeituosa da carga, realizada por uma pessoa que não seja o transportador ou algum de seus prepostos”
.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer das excludentes previstas na norma internacional, tampouco demonstrou ter adotado as cautelas exigidas pela legislação brasileira para preservação da integridade da carga transportada.

Dessa forma, seja à luz da Convenção de Montreal, seja sob a ótica do ordenamento jurídico pátrio, a conclusão é a mesma: resta configurada a responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados ao equipamento durante o transporte.

II.1 – Do dano material

No tocante ao
quantum
indenizatório por danos materiais, o magistrado de origem fixou o valor de R$ 65.871,26, correspondente à indenização prevista em contrato de seguro, cujo pagamento foi negado ao autor.

Contra esta fixação, insurge-se a apelante, alegando que eventual indenização deve observar os limites indenizatórios previstos em tratados internacionais.

Como já exposto anteriormente, a responsabilidade da transportadora aérea em voos internacionais é regulada pela Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006) no que tange aos danos materiais, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 de Repercussão Geral.

A Convenção de Montreal, em seu artigo 22, itens 2 e 3, estabelece limitações para a indenização em casos de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagem e carga, confira-se:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

[...]

3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde ao montante previsto em contrato de seguro, que representa o valor real do equipamento danificado R$ 65.871,26, em consonância com a parte final do item 3 do artigo supracitado (id. 256392828 – valor indicado no seguro U$11.902, 00 dólares).

Assim, deve ser mantida a indenização por danos materiais nos termos arbitrados em sentença.

II.2 – Do dano moral

A apelante questiona a condenação em danos morais, defendendo a inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável.

Como exposto, para a análise do dano moral, não se aplicam as limitações da Convenção de Montreal, devendo o instituto ser analisado à luz da legislação pátria, notadamente o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

No caso, restou demonstrado que o equipamento danificado era instrumento de trabalho do autor, utilizado para realização de medições de segurança radiológica e controle de qualidade em diagnósticos por imagem médico, odontológico e veterinário. A avaria do aparelho impactou diretamente a atividade profissional do apelado, interferindo em sua fonte de renda e na continuidade dos serviços prestados aos seus clientes.

O artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”
. Já o artigo 14 do mesmo diploma legal consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço de transporte, com a consequente danificação do equipamento profissional do autor, ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Conforme comprovado nos autos, após tomar conhecimento do dano, o apelado buscou solução administrativa junto à transportadora. O autor enviou todas as provas do dano (vídeos, fotos e documentos) ao atendente da Fedex responsável pelo caso, Sr. Tiago Ribeiro, que sugeriu a possibilidade de manutenção ou troca do equipamento. No entanto, ao consultar o fabricante Fluke nos EUA, o apelado foi informado que não seria mais possível o reparo ou compra daquele modelo específico, sendo necessária a aquisição de um novo modelo (RaySafe X2), no valor aproximado de R$250.000,00 – informação que foi devidamente repassada à apelante (id. 256392816; id. 256392817; id. 256392818; id. 256392819).

O que se seguiu foi uma jornada administrativa, com o protocolo de atendimento se arrastando por aproximadamente dois meses e meio sem solução definitiva, período durante o qual o apelado, repetidamente, contatava a empresa para obter informações sobre o andamento do caso. A situação foi ainda mais agravada quando, mesmo após o preenchimento e devolução de todos os documentos solicitados para a restituição do seguro no valor de R$ 65.871,26, o apelado não obteve mais resposta da empresa (id. 256392829).

O apelado viu-se não apenas privado de instrumento essencial para o desempenho de sua atividade profissional, tendo que recorrer à locação de equipamento semelhante para conseguir cumprir seus compromissos profissionais, mas também submetido a um desgastante e prolongado processo administrativo que não resultou em solução efetiva, apesar das promessas de restituição.

Tal situação gerou abalo psicológico significativo, com apreensão, insegurança e ansiedade quanto à continuidade de seus negócios e capacidade de honrar compromissos, elementos que caracterizam o dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória, preventiva e pedagógica da indenização extrapatrimonial, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte autora.

Portanto, escorreita as conclusões do juízo de origem neste particular.

II.3 – Dos lucros cessantes

A apelante insurge-se também contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando ausência de comprovação de prejuízos decorrentes da indisponibilidade do equipamento danificado.

Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, compreendem aquilo que razoavelmente o lesado deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito. Trata-se, portanto, de uma projeção de ganhos futuros que deixaram de se concretizar por consequência direta do dano causado.

O apelado alega que, devido à avaria em seu equipamento essencial para atividade profissional, teria deixado de auferir lucros decorrentes de contratos que não pôde executar. Entretanto, como observado pelo magistrado de origem, o próprio autor demonstrou nos autos que, para mitigar seus prejuízos e dar continuidade à prestação de seus serviços, providenciou a locação de equipamento semelhante ao danificado, conforme contrato de locação anexado ao processo (id. 256393665).

Tal conduta afasta a alegação de que teria deixado completamente de prestar serviços e, consequentemente, de auferir lucros. No entanto, é inegável que a necessidade de locar equipamento substituto gerou despesas extraordinárias que reduziram a margem de lucro em seus contratos.

Nesse contexto, embora não se possa falar em lucros cessantes pela completa paralisação das atividades, há que se reconhecer como prejuízo efetivo o valor despendido com a locação do equipamento substituto, uma vez que essa despesa extraordinária impactou diretamente o resultado financeiro dos contratos executados no período.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, consagrando o princípio da reparação integral. Assim, todos os desembolsos comprovadamente realizados pelo apelado para minimizar os efeitos do dano e manter sua atividade profissional devem ser ressarcidos pela apelante, responsável pelo evento danoso.

A sentença, portanto, acertadamente reconheceu o direito do autor à indenização pelos valores despendidos na locação do equipamento substituto durante o período em que seu aparelho permaneceu inutilizado, determinando a apuração desse montante em liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme previsto nos artigos 509, II, e 511 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a opção pela liquidação posterior se mostra adequada, pois permitirá a precisa apuração dos valores gastos com a locação, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento, garantindo assim que a indenização corresponda exatamente ao prejuízo suportado pelo apelado.

Desse modo, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, correspondente aos valores despendidos pelo apelado na locação de equipamento substituto, a serem apurados em regular procedimento de liquidação de sentença.

III – Da parte dispositiva

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025